Tribunal: TJSP
Processo: 2232429-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
res nesta instância recursal. Ausência de comprovação da existência de hipossuficiência econômico-financeira, ônus probatório que cabia ao agravante. Impossibilidade de concessão do benefício. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232429-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2020; Data de Registro: 19/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/12/2020

Data de publicação:

19/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu em parte mínima os benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com base em documentos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2o, art. 99,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu em parte mínima os benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com base em documentos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2o, art. 99, do CPC). Recorrente que deixou de juntar documentos complementares nesta instância recursal. Ausência de comprovação da existência de hipossuficiência econômico-financeira, ônus probatório que cabia ao agravante. Impossibilidade de concessão do benefício. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232429-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON RICARDO AVELAR, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232429-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.138
2
VOTO N° 12.138
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais.
Insurgência contra decisão que deferiu em parte mínima os
benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Presunção de
veracidade da declaração de pobreza afastada pelo
magistrado, com base em documentos que evidenciam a
falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (§
2o, art. 99, do CPC). Recorrente que deixou de juntar
documentos complementares nesta instância recursal.
Ausência de comprovação da existência de hipossuficiência
econômico-financeira, ônus probatório que cabia ao
agravante. Impossibilidade de concessão do benefício.
Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 41, proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade do débito no 1045294-57.2020.8.26.0002, decisão esta
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça, que
é reservado às pessoas efetivamente pobres, o que não é o
caso da parte requerente, que litiga em município diverso
daquele em que habita, contratou advogado particular e não
juntou a documentação arrolada à fl. 17, não restando
comprovada a alegada pobreza nos termos do artigo 5o,
inciso LXXIV, da CF. Também não é caso de diferimento das
custas. O artigo 5o da Lei Estadual 11.608 dispõe que "O
recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial: I - nas ações de alimentos e
nas revisionais de alimentos; II - nas ações de reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232429-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.138
3
dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória
incidental; IV - nos embargos à execução. Parágrafo único -
O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a pessoas físicas
e a pessoas jurídicas." Não houve comprovação da
momentânea impossibilidade de recolhimento, razão pela
qual indefiro o pedido. Assim, por ora, determino o
recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de
15 dias, sob pena de aplicação dos termos do art. 290 do
CPC. Int.”
Sustenta o recorrente, em suma, que os documentos
juntados nos autos de origem comprovam que, efetivamente, não tem
condições de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo
do próprio sustento e o de sua família, razão pela qual faz jus aos
benefícios da gratuidade da justiça. Afirma que exerce a profissão de
frentista e, por isso, não declara imposto de renda em razão do baixo
salário que recebe. O fato de ter contratado advogado particular para
defesa dos seus interesses em juízo não constitui óbice à concessão da
gratuidade processual pretendida. Em princípio, a declaração de
insuficiência de recursos que firmou basta para deferimento do
benefício, tendo em vista a presunção juris tantum de veracidade. Por
tais motivos, requer que o agravo seja conhecido e provido.
Recurso regularmente processado, com concessão
de efeito suspensivo, e não contraminutado, uma vez que a parte
agravada ainda não foi citada nos autos de origem.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232429-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.138
4
inciso II, do Código de Processo Civil prevê a intimação pessoal da parte
agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele que já
tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa. Assim, não
deve ser aplicado tal artigo nos casos em que o recorrido nem sequer
tenha sido citado, como se verifica in casu.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos
seus incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, prevê a concessão do benefício da assistência gratuita aos
litigantes que comprovarem a insuficiência de recursos, cabendo ao juiz
analisar, mediante critérios objetivos, as circunstâncias do caso concreto
para aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.
Por seu turno, os dispositivos do Código de Processo
Civil, que regulamentam, em âmbito infraconstitucional, a concessão da
gratuidade da justiça aos necessitados, estatui, nos § § 3o e 4o, do artigo
99, a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo
requerente no curso do processo e a possibilidade de concessão do
benefício aos assistidos por advogados particulares.
Desse modo, o autor requereu os benefícios da
justiça gratuita e juntou nos autos de origem documentos de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232429-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.138
5
comprovar sua atual condição econômico-financeira, sobretudo as cópias
dos relatórios de consulta ao seu CPF no portal eletrônico da Receita
Federal do Brasil, os quais indicam que o requerente não apresentação
declaração do imposto de renda nos anos de 2.018, 2.019 e 2.020.
Referido pedido foi indeferido pelo r. juízo a quo por
entender que a alegação de hipossuficiência financeira não foi
satisfatoriamente comprovada.
Denota-se que, de fato, o agravante afirmou, mas não
comprovou que efetivamente preenche os requisitos legais para ser
beneficiado com a gratuidade processual, porquanto deixou de cumprir a
contento a determinação de fls. 44/47 proferida nesta instância recursal,
de modo a complementar as informações juntadas nos autos de origem.
O recorrente declarou nos autos de origem que
exerce a profissão de frentista. Se é verdadeira a afirmação no sentido de
que atualmente encontra-se desempregado, tinha ele o dever de juntar
neste recurso a cópia atualizado do seu registro na CTPS e/ou Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho, mas não o fez.
Além disso, independentemente da suposta situação
de desemprego, deveria ter juntado os extratos bancários apontados na
referida decisão ou os últimos acessíveis nos terminais de atendimento
das instituições bancárias, porquanto não é crível que um trabalhador, nos
dias de hoje, não mantenha uma conta bancária para recebimento de
salários e para gerir sua vida financeira pessoal e familiar.
Logo, a presunção de veracidade emanada da
declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232429-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12.138
6
magistrado, com base em elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil).
E o que se vê é a absolta falta de provas a respeito da
atual incapacidade econômico-financeira do agravante para arcar com
todas as custas e despesas processuais, sendo de rigor, portanto, manter a
r. decisão recorrida.
Portanto, deverá o agravante, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste acórdão, comprovar nos
autos de origem o recolhimento das custas e despesas do processo e do
preparo referente a este recurso, sob pena de inscrição do débito na
Dívida Ativa do Estado, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no parágrafo único, primeira parte, do artigo 102 do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora